Tribunal: STF
Processo: HC 192297
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara do Júri, Execuções e Infância e Juventude da Comarca de Rio Claro/SP, no processo nº 1500088-65.2020.8.26.0550, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 23 de março de 2020, ante o crime do artigo 121, incisos I e III (homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de meio cruel), do Código Penal. Aludiu aos contornos do crime, no que o paciente, aparentemente embriagado, conduzindo veículo perigosamente e avançando sobre calçada, colocou em risco a vida de pessoas, fugindo do local, após ter sido agredido. Dirigiu-se à residência, pegou uma faca e, ao retornar para apanhar o veículo, sendo novamente atingido por diversas pessoas, desferiu golpes de faca contra a vítima, causando-lhe a morte. Ressaltou a possibilidade de reiteração delitiva em face dos corréus, amigos da vítima, que, após a consumação do crime, esfaquearam o paciente. Concluiu necessária a custódia, para garantia da ordem pública e da instrução processual. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 614.494 /SP, o qual teve a liminar indeferida.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência da decisão que implicou a custódia, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata da imputação. Destacam as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Dizem ocorrido o crime no exercício de defesa, consideradas agressões. Aduzem ter sofrido perfurações no abdômen e pulmão e traumatismo cranioencefálico. Reportando-se ao artigo 318, inciso II, do Código de Processo penal, apontam cabível a substituição por domiciliar.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a conversão em custódia domiciliar. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 14 de outubro de 2020, revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução, havendo o Juízo, em 16 de setembro último, indeferido pedido de revogação da prisão cautelar.
    2. O Juízo, ao determinar a custódia preventiva, destacou a gravidade do crime, no que o paciente, aparentemente embriagado, conduzindo perigosamente e avançando sobre a calçada, colocou em risco a vida de pessoas que ali estavam, fugindo do local, após ter sido agredido. Dirigiu-se à residência, pegando uma faca e, ao retornar para apanhar o veículo, sendo novamente atingido por diversas pessoas, desferiu golpes contra a vítima, causando-lhe a morte. Ressaltou a possibilidade de reiteração delitiva em face dos corréus, amigos da vítima, que, após a consumação do crime, esfaquearam-no. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    No tocante ao pedido de recolhimento no domicílio, não há notícia da debilidade ou da impossibilidade de receber tratamento médico no estabelecimento prisional.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de outubro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator